Tribunal: TJMT
Processo: 0021626-28.2007.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021626-28.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR GUILHERME DA COSTA GARCIA E HUMBERTO MELO BOSAIPO E PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS FICTÍCIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAÇÃO DE RÉUS INICIALMENTE ABSOLVIDOS. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, com fundamento na Lei no 8.429/1992, visando à responsabilização de agentes públicos e particulares por atos de improbidade administrativa e ao ressarcimento de prejuízo ao erário no valor de R$ 2.233.991,40, decorrente da emissão de 41 cheques em favor de empresa fictícia, sem prestação de serviços à Assembleia Legislativa. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando dois réus e absolvendo outros dois. Interpostas apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se procedem
as preliminares
de intempestividade e inépcia da petição inicial; (
ii
) analisar a suficiência de provas para condenação de dois réus por improbidade administrativa; (
iii
) analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada em relação a um dos
réus (
iv
) examinar a existência de elementos probatórios que justifiquem a reforma da sentença para condenar os réus anteriormente absolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, por estar o recurso ministerial abrangido pelo prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de inépcia, pois a petição inicial descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas, permitindo o exercício pleno da ampla defesa.

A condenação dos réus já sentenciados se mantém, ante a comprovação de suas condutas dolosas na autorização de pagamentos indevidos a empresa inexistente, sem respaldo contratual ou prestação de serviço.

A prova dos autos evidencia a prática de atos dolosos de improbidade administrativa, com violação aos princípios da Administração Pública e lesão expressiva ao erário.

Documentos apreendidos em diligências na residência e na empresa dos apelados, aliadas a depoimentos e relatórios técnicos, comprovam a participação de outros dois réus na constituição de empresas fictícias utilizadas para desviar recursos públicos, impondo reforma da sentença para condená-los por ato de improbidade administrativa.

As sanções aplicadas aos condenados observam os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da repressão eficiente à improbidade administrativa, sendo compatíveis com a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade e o montante do dano causado ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de dois réus desprovidos. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus inicialmente absolvidos.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que descreve de forma individualizada os atos de improbidade administrativa e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade é apta a ensejar o exercício da ampla defesa.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a presença de dolo específico, consistente na vontade consciente de alcançar resultado ilícito, nos termos da Lei no 8.429/1992.

A emissão de cheques em favor de empresa inexistente, sem respaldo documental ou contratual, configura ato de improbidade administrativa por causar
dano
ao erário.

A constituição e instrumentalização de empresas fictícias com o objetivo de desviar recursos públicos caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

A dosimetria das sanções por ato de improbidade administrativa deve considerar a intensidade do dolo, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão do dano ao erário, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei n. 8.429/92, em desfavor de José Geraldo Riva,
HUMBERTO MELO BOSAIPO
,
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, Cristiano
Guerino

Volpato
,
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
e
JOEL QUIRINO PEREIRA
, visando à responsabilização por atos de improbidade administrativa e ao ressarcimento ao erário no valor de R$
2.233.991,40, decorrente de esquema de desvio de recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, por meio da emissão de 41 cheques à empresa
ficta
A.J.R. Borges – Gráficas, sem contraprestação de serviços.

A sentença julgou procedente, em parte, o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa previsto no caput do art. 10 da Lei n. 8.429/92 por parte de Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia. Em relação aos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, a sentença julgou improcedente o pedido, por inexistirem provas suficientes da prática dolosa do ato ímprobo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, buscando a reforma parcial da sentença para que sejam condenados José e Joel Quirino Pereira. Sustenta que ambos participaram diretamente do esquema fraudulento, atuando na constituição de empresas utilizadas para desviar recursos públicos, com pleno conhecimento da ilicitude. Ressalta que a qualificação técnica dos
apelados, enquanto contadores
,
foi
instrumentalizada para burlar os processos licitatórios e justificar pagamentos indevidos, sendo demonstrado o liame subjetivo necessário à caracterização da improbidade administrativa.

Humberto Melo
Bosaipo
, por sua vez, apresentou apelação em que defende, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização das condutas e imputação genérica. No mérito, alega ausência de dolo e de elementos suficientes para ensejar sua condenação, destacando a fragilidade das informações oriundas da delação premiada. Sustenta, ainda, que as sanções impostas são desproporcionais, requerendo a improcedência da ação ou, sucessivamente, a redução das penalidades.

Guilherme da Costa Garcia também interpôs apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por falta de descrição específica de sua
conduta, apontando que a imputação
baseia-se
exclusivamente no cargo que exercia
à
época dos fatos. No mérito, sustenta não haver nos autos prova de sua participação nas irregularidades, tampouco demonstração de dolo ou enriquecimento ilícito. Argumenta que sua responsabilidade como Secretário de Finanças limitava-se à autorização de pagamentos previamente instruídos por outros setores, inexistindo qualquer ato que tenha contribuído para o dano ao erário.

Foram apresentadas contrarrazões pelos réus José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, requerendo a manutenção da sentença absolutória, ao passo que o Ministério Público, por seu turno, apresentou contrarrazões aos apelos de Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia, defendendo a higidez da condenação proferida em primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento dos apelos manejados por Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo
Bosaipo
e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, na forma do caput do art. 10 da Lei no 8.429/1992, por parte de Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia, e julgou improcedente o pedido em relação aos corréus José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

Foram suscitadas duas matérias preliminares: (i) a alegação de intempestividade da apelação do Ministério Público, arguida por Joel e José Quirino Pereira; e (
ii
) a inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas, arguida por Guilherme Garcia. Ambas as preliminares, contudo, não
merecem acolhida
, uma vez que foram devidamente afastadas à luz dos elementos processuais e dos requisitos legais aplicáveis.

No mérito, os recursos devolvem à apreciação deste Tribunal as seguintes controvérsias, em síntese:

a) Humberto
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia pleiteiam a reforma da sentença para a improcedência total da ação, alegando insuficiência de
provas para a condenação por ato de improbidade administrativa, além de, no caso de Humberto, arguir desproporcionalidade das sanções impostas;

b) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs apelação com o objetivo de reformar a sentença quanto aos réus José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, sustentando que restou suficientemente comprovada a participação ativa de ambos na constituição da empresa fictícia A.J.R. Borges –
Gráficas, utilizada
para operacionalizar o desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Após análise detida do conjunto probatório e dos fundamentos recursais, não merece provimento
o
recurso de Humberto
Bosaipo
e Guilherme Garcia, ao passo que assiste razão ao Ministério Público, impondo-se a reforma parcial da sentença para condenar os apelados José e Joel Quirino Pereira, como será a seguir exposto.

1
-
Da preliminar
es

1.1

Da
tempestividade
do recurso interposto pelo Ministério Público

Em contrarrazões, os apelados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira alegaram, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público.

Rejeito a preliminar de intempestividade arguida pelos apelados.

Isso porque, a sentença foi proferida em 18/10/2024 (ID n. 172761600), e o recurso de apelação foi interposto pelo Ministério Público em 14/11/2024 (ID n. 175406888)
, sendo certificado a respectiva tempestividade (ID. 185682447)
.

Conforme o art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis. Todavia, tratando-se de recurso manejado pelo Ministério Público, parte legitimada em defesa do interesse público primário, aplica-se o prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, totalizando 30 dias úteis, contados da intimação pessoal, prazo não decorrido.

I
I – Da alegada inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas

O apelante Guilherme sustent
a
que a petição inicial seria inepta, sob o argumento de que não individualiza adequadamente as condutas atribuídas a cada
um dos requeridos, limitando-se a narrativas genéricas, o que dificultaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A inicial descreve de forma clara e circunstanciada o suposto esquema de desvio de recursos públicos do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, articulado mediante a emissão de 41 cheques à empresa A.J.R. Borges – Gráficas, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

A narrativa identifica o pap
el
desempenhado pelo
apelante
Guilherme Garcia,
de
que, na condição de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, autorizou pagamentos irregulares à referida empresa sem respaldo documental mínimo, como notas fiscais ou ordens de serviço, elementos que indicam omissão dolosa, apta a configurar ato ímprobo. Já quanto a Humberto
Bosaipo
, a narrativa destaca que, como Presidente da AL/MT e ordenador de despesas, validou os referidos pagamentos mediante sua assinatura.

Os elementos narrados na petição inicial são suficientes para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer ofensa ao art. 17, § 6o, da Lei de Improbidade Administrativa.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

2
- Do mérito

A controvérsia recursal consiste, de um lado, à insurgência dos réus Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia contra a sentença que os condenou pela prática de atos de improbidade administrativa; de outro, ao apelo do Ministério Público Estadual, que busca a reforma da sentença para que também sejam condenados os réus José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, absolvidos em primeiro grau.

Conforme apurado nos autos, os fatos remontam ao desvio de vultosos recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de cheques a uma empresa de fachada, a A.J.R. Borges – Gráficas, sem qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços supostamente contratados, cujo montante desviado totalizou R$
2.233,991,
40.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara consiste em verificar a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos que ensejem a configuração de Humberto Melo
Bosaipo
,

Guilherme da Costa Garcia
, José Quirino
Pereira e Joel Quirino Pereira nos termos da inicial, à luz da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), por atos dolosos.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar o interesse público primário — consubstanciado na tutela do patrimônio público.

Como cediço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor
a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.429/92, alterado pela Lei n. 14.230/2021, exige que a responsabilização por atos de improbidade administrativa decorra da prática dolosa e comprovada de condutas atentatórias à probidade administrativa, previstas nos artigos 9o, 10 e 11 da referida lei.

Neste viés, a imputação de improbidade administrativa deve se fundar em
provas firmes, contundentes e harmônicas
, afastando-se o juízo de mera presunção ou de conjecturas sem lastro probatório idôneo.

Pois bem.

No caso vertente a robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte dos apelantes HUMBERTO e GUILHERME, bem como dos apelados JOSÉ e JOEL que concorreram para que o dano ao erário ocorresse, sendo imperiosa a reforma parcial do
decisum
para a procedência dos pedidos inaugurais.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever
do
agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva que
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer
”.
1

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando
a
prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei no 14.230, de 25/10/2021, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
.
9o, 10 e 11
da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do
dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da
desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato
subsumível
à tipificação material prevista em lei. É indispensável
a
consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável
a
vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável
a
avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (
...)”
.
2

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
3

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...
)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (
...)”
.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e
presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável.
(...
)”
4

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se
tinham

consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, em
relação a Humberto
Bosaipo
e Guilherme Garcia, a sentença reconheceu que ambos, na qualidade de gestores públicos com atribuição para autorizar pagamentos, desviaram valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através de cheques nominais em favor da referida empresa tida como fantasma, sem qualquer prestação de serviços. Os apelos serão examinados em conjunto, por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

Quanto aos recorridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, a petição inicial atribui-lhes a responsabilidade pela constituição e manutenção da referida empresa fantasma. A sentença, no entanto, concluiu pela insuficiência de provas para condenação. Diante da identidade do acervo probatório, a análise também ocorrerá de forma conjunta
destes
.

2.1 Dos recursos interpostos por Humberto e Guilherme

Consta dos autos que, a partir da documentação encaminhada e apreendida pela Justiça Federal — a qual revelou a existência de operações financeiras irregulares envolvendo a empresa Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda. e diversos órgãos públicos, dentre os quais a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT) —, foram instauradas investigações no âmbito do desdobramento da denominada Operação Arca de Noé.

Tais apurações culminaram em diversas ações judiciais, incluindo
a presente
, nas quais se verificou a prática de desvios e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão e pagamento de cheques em favor de empresas fictícias ou irregulares.

Apurou-se, ainda, que os pagamentos simulados à empresa A. J.
R.
BORGES-GRÁFICAS foram operacionalizados por GUILHERME DA COSTA GARCIA, Geraldo Lauro e Nivaldo Pereira, então responsáveis pelos setores de finanças, licitação e patrimônio da AL/MT, todos atuando sob o comando dos deputados estaduais HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOSÉ GERALDO RIVA, que, em atuação coordenada, lideravam organização voltada ao desvio sistemático de recursos públicos mediante fraudes licitatórias e uso de empresas fictícias.

Houve autorização judicial de
quebra do sigilo bancário em conta corrente de titularidade da Assembleia Legislativa
, sendo
constatada a emissão de diversos cheques

d
a referida conta, dentre os quais se identificaram 41 cheques
nominais à empresa A. J.
R.
BORGES-GRÁFICAS, emitidos entre setembro de 1999 e dezembro de 2002.

Constam dos autos diligências realizadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO/MT) e pela Secretaria Municipal de Finanças de Cuiabá, no endereço indicado como sede da empresa A. J.
R.
Borges – Gráficas. Na ocasião, a referida empresa não foi localizada no local informado, tendo
vizinhos relatado que jamais houve ali qualquer estabelecimento comercial
, conforme Termo de Constatação e Relatório constantes do ID 271748941, às págs. 85 e 106/109. Ademais, verificou-se que a referida empresa não possui inscrição no cadastro econômico do Município de Cuiabá (ID 271748941 – p. 85), tampouco consta no cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda (ID 271748941 – p. 95), o que comprova tratar-se de empresa fantasma.

Outrossim
, embora registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), a empresa encontra-se em nome de
Adeir
José Ramos Borges (ID 271748941 – p. 45), o qual, ao ser ouvido pela Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jesus/GO, declarou jamais ter constituído qualquer empresa, afirmando que sempre exerceu atividades como prestador de serviços manuais e mecânico na zona rural. Acrescentou, ainda, desconhecer completamente o uso de seu nome, o que evidencia que este foi utilizado indevidamente no esquema criminoso (ID 271748941 – p. 53/54).

Para a referida empresa ficta, conforme consignado na sentença, foram relacionados 41 (quarenta e um) cheques emitidos pela Assembleia Legislativa,
em sua maioria assinados pelos apelantes Humberto e Guilherme
(Id. 60796102 e Id. 60796103), nos seguintes termos:

1
) Cheque n° 001384, no valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 175).

2
) Cheque n° 001554, no valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 177).

3
) Cheque n° 001708, no valor de R$78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 180).

4
) Cheque n° 001670, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 182).

5
) Cheque n° 001671, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 184).

6
) Cheque n° 001672, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 186).

7
) Cheque n° 001720, no valor de R$59.520,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 188).

8
) Cheque n° 002666, no valor de R$73.000,00 (setenta e três mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 190).

9
) Cheque n° 002678, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado
pelo requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 60796102 – fls. 192).

10)
Cheque n° 002508, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 194).

11)
Cheque n° 002650, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 196).

12)
Cheque n° 002772, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais
); assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 198).

13)
Cheque n° 002763, no valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796102 – fls. 201).

14)
Cheque n° 00295, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103– fls. 3).

15)
Cheque n° 002966, no valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fls. 5).

16)
Cheque n° 003019, no valor de R$77.780,00 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fls. 7).

17)
Cheque n° 003377, no valor de R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fls. 9).

18)
Cheque n° 003881, no valor de R$53.750,00 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 11).

19)
Cheque n° 003670, no valor de R$77.820,00 (setenta e sete mil, oitocentos e vinte reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fls. 13).

20)
Cheque n° 003499, no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 14).

21)
Cheque n° 005067, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 16).

22)
Cheque n° 005155, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 18).

23)
Cheque n° 008578, no valor de R$69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 22).

24)
Cheque n° 008610, no valor de R$23.247,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e sete reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 24).

25)
Cheque n° 008723, no valor de R$77.780,00 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 26).

26)
Cheque n° 008552, no valor de R$24.726,24 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e
Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 28).

27)
Cheque n° 008555, no valor de R$38.123,96 (trinta e oito mil, cento e vinte e três reais, noventa e seis centavos);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
,
José Riva e

Guilherme Garcia
(Id. 60796103 – fl. 30).

28)
Cheque n° 006897, no valor de R$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 32).

29)
Cheque n° 009705, no valor de R$76.937,50 (setenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 34).

30)
Cheque n° 010226, no valor de R$45.500,20 (quarenta e cinco mil, quinhentos reais e vinte centavos);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 36).

31)
Cheque n° 011218, no valor de R$73.840,00 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 39).

32)
Cheque n° 013016, no valor de R$53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 40).

33)
Cheque n° 013568, no valor de R$65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 43).

34)
Cheque n° 015453, no valor de R$47.890,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 44).

35)
Cheque n° 014964, no valor de R$65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 45).

36)
Cheque n° 015852, no valor de R$66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 46).

37)
Cheque n° 016009, no valor de R$42.110,00 (quarenta e dois mil, cento e dez reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 47).

38)
Cheque n° 017242, no valor de R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 48).

39)
Cheque n° 016084, no valor de R$22.872,00 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 49).

40)
Cheque n° 015627, no valor de R$74.224,50 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais, cinquenta centavos);
assinado pelos requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 60796103 – fls. 51).

Já o cheque n° 922049, está ilegível, não sendo possível identificar o valor e a empresa beneficiada, de modo que não poderá ser objeto de análise.

Conforme especificado acima, d
o
s cheques
emitidos pela ALMT nominados a
A
. J.
R.
BORGES - GRÁFICAS
, em sua maioria
,

consta
o aporte de assinatura
s
dos apelantes Humberto e Guilherme
, respectivamente, então Presidente e 1o Secretário da AL/MT.

O
Ministério Público
requisitou
à Presidência da AL/MT os documentos relativos aos procedimentos licitatórios, notas de empenho e comprovantes de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, no entanto, não fora apresentado qualquer documento correspondente
(Ofício no 1707/03-GAB - ID. 271748941 – págs. 56/57).

As provas acima corroboram
com
as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva
,
em sua oitiva judicial
(prova emprestada dos autos de no dos autos no 0009890 13.2007.8.11.0041)
, quanto à existência de um esquema estruturado para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), com a finalidade de quitar dívidas de parlamentares, mediante a troca de cheques da AL/MT junto à empresa Confiança
Factoring
.

Segundo relatado, os cheques eram emitidos em nome de empresas fantasmas, inexistentes de fato, e não havia qualquer procedimento licitatório que legitimasse os pagamentos realizados.

Riva afirmou que o esquema foi iniciativa do apelante
Bosaipo
, sendo que
o apelante Guilherme
, em conjunto de Luiz Eugênio,
era
m
responsáve
is pela elaboração dos cheques. Nesse sentido:

(...) Na verdade o seguinte a Secretaria Geral de finanças tinha lá as empresas
eram, as empresas era esse grupo, houve uma discussão que eu não participei, quando o
Bosaipo
chega e falo ô eu já arrumei a forma de pagar, vai ter um custo, mas nós vamos pagar as contas, tem como emitir o
s
cheques, aí vai aparecendo o nome de empresa e senhor Guilherme e o senhor Luiz Eugênio faziam os cheques, é eles trabalhavam juntos logicamente, levava para gente assinar, a gente somava para ver se era compatível com o valor do pagamento das contas e eles levavam
os cheques de volta
quando era para ser alguma coisa para o
Bosaipo
. (
....
).

Nilson Roberto Teixeira, gerente
da empresa Confiança
Factoring
, em juízo (prova emprestada dos autos no 0009890 13.2007.8.11.0041), confirmou as declarações colhidas no inquérito civil, no sentido de que
o Deputado José Riva realizava operações financeiras frequentes com a empresa Confiança
Factoring
entre 1997 e 2002. Informou, ainda, que o Deputado Humberto
Bosaipo
também efetuava empréstimos, tanto em nome próprio quanto da Assembleia Legislativa
(ID Num. 271750915 - Pág. 1)
. Eis trechos de suas declarações confirmadas em juízo:

(
...) que as operações relativas ao Deputado Estadual José Geraldo Riva eram uma constante na Confiança
Factoring
; que as operações realizadas pelo deputado José Riva tiveram
inicio
no ano de 1997 e se prolongaram até o final do ano de 2002; que corno foram várias as operações de empréstimos realizadas, o interrogando não sabe precisar os valores envolvidos; que o deputado estadual Humberto
Bosaipo
também realizava empréstimos pessoais em menor escala e também em nome da Assembl
e
ia Legislativa; que os cheques da Assembl
e
ia Legislativa eram sempre assinados pelos dois deputados; que os deputados estaduais conversavam com o interrogando sobre as operações, diziam os valores que precisavam e deixavam cheques assinados em garantia;
(
... ) que todos os cheques referentes às operações realizadas pelos deputados José Riva e Humberto
Bosaipo
em nome da Assembl
e
ia Legislativa do Estado de Mato Grosso foram descontados e pagos; ( ... ) que o interrogando não sabe nas precisar se os depósitos feitos pela Assembleia Legislativa nas contas da Confiança depósitos
Factoring
feitos somam Assembl
e
ia a importância Legislativa de R$ 65 milhões; que, contudo, pode afirmar que os depósitos foram muito expressivos, ant
e
as diversas operações
(...) que todo o montante depositado na conta da Confiança
Factoring
pela Assembleia
Legislativa, referem-se à operações de empréstimos realizadas pelo parlamento estadual, sendo dados cheques em garantia, sempre assinados pelos deputados José Riva a Humberto
Bosaipo
; que a Assembleia Legislativa deve ainda à Confiança
Factoring
, o valor da época; que os empréstimos à Assembleia Legislativa as vezes se materializava em cheque nominais à própria Confiança
Pactoring
, para que os deputados Riva e
Bosaipo
pudessem lavar o valor em dinheiro; que em outras oportunidades a Confiança
Factoring
recebia uma lista com nome de pessoas, a quem o dinheiro deveria ser repassado, que entre essas pessoas haviam deputados estaduais; que entre as dívidas que a Confiança
Factoring
pagava, não havia apenas débitos da Assembleia Legislativa, havia fornecedores, deputados estaduais, assessores e credores de campanhas políticas; que quanto aos deputados estaduais candidatos, o interrogando entregava-lhes os cheques ou dinheiro, por ordem dos deputados estaduais José Riva e Humberto
Bosaipo
, não sabendo, no entanto, se os valores em questão foram ou não utilizados para o pagamento de campanhas eleitorais;
(...) Só teve um
equivoco
na época posso ter cometido que a gente não trabalhava com dinheiro, a gente fazia a liberação dos cheques
as
vezes até nominal, ao portador e não em moeda espécie, na empresa nos não tinha papel moeda, nós poderia facilitar e fazer um cheque nominal para quem eles indicassem ao portador, que eles pudessem sacar lá no banco, não na empresa de
factoring
(...).

Está absolutamente comprovado nos autos, portanto, que: 1) houve a emissão dos
41
(
quarenta e um
) cheques em favor da referida empresa
compensados na conta corrente da Assemble
ia Legislativa;
2
) a empresa favorecida era

fictícia;
e
3
)
ausência de qualquer
processo licitatório empenho, pagamento e liquidação em desconformidade com as

Leis que regem as licitações e as Finanças

Públicas.

O acervo probatório demonstra que os cheques assinados pelos apelantes Humberto e Guilherme,
emitidos
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e nominados à empresa fictícia A.J.R., foram expedidos sem qualquer respaldo documental que comprove a prestação de serviços ou o fornecimento de bens. Referida empresa é integrante do conjunto de pessoas jurídicas utilizadas em esquema estruturado de desvio de recursos públicos no âmbito da AL/MT. Tais elementos consubstanciam prova robusta da prática de atos de improbidade administrativa pelos apelantes.

2 –
Do recurso interposto pelo
Ministério Público

Na sentença os apelados José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira foram absolvidos, com os seguintes fundamentos:

(...) No mais, em relação aos requeridos Joel Quirino e José Quirino, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelos requeridos no exercício de suas funções como contabilistas, verifico, contudo, que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário,
não há nos autos indícios suficientes de suas autorias na constituição da empresa A. J.
R.
Borges - Gráficas
.

Verifica-se que as imputações atribuídas aos requeridos Joel Quirino e José Quirino foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que não existe nos autos, algum documento por eles assinado ou algum ato por eles praticado, capaz de comprovar que
estariam
em conluio com os demais requeridos na consecução da fraude e com o objetivo de se beneficiar do ilícito, situação que impõe afastar as suas responsabilidades. (...).

Ao contrário da conclusão da juíza de 1o Grau
, em análise do conjunto probatório, verifica-se que há elementos probatórios que demonstram com segurança que
n
os desvios de recursos da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso re
lacionados
aos cheques nominais
à
empresa fantasma A.J.R. Borges – Gráficas,
os apelados JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, ambos contadores e responsáveis pela empresa Ômega Contabilidade, tiveram a participação na constituição da referida empresa
com a finalidade de desvio de recursos da ALMT
.

Os réus, em contrarrazões, sustentam a manutenção da sentença absolutória, alegando, em síntese, a inexistência de provas que demonstrem vínculo com o esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Argumentam que os documentos apreendidos não indicariam o local exato de sua apreensão, além de estarem supostamente localizados em sala pertencente
a
empresa de contabilidade adquirida por eles apenas após os fatos, e que era utilizada pelo corréu falecido Nivaldo de Araújo. Afirmam, ainda, desconhecerem a existência da referida documentação. Tais alegações, contudo, não
merecem acolhida
.

Pois bem.

Consta
nos autos
diligências de busca e apreensão realizadas na sede da empresa Ômega Contabilidade e nas residências dos apelados Joel Quirino e José Quirino,
em que localizaram
documentos que comprovam a constituição de empresas fictícias
pelos apelados
, utilizadas como supostas fornecedoras da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, para viabilizar o desvio de recurso público
.

Os documentos apreendidos pela autoridade policial, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, tanto nos computadores da empresa Ômega Contabilidade quanto nas residências dos requeridos, evidenciam, de
forma inequívoca, a participação de Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira no esquema ilícito de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como o vínculo por eles mantido com os demais envolvidos na empreitada criminosa.

A documentaç
ão colacionada aos autos aponta
a existência de

esquema
amplo de montagem de

empresas fantasmas para
subsidiar o desvio de recursos da ALMT, sendo na presente ação analisado o desvio realizado pelos cheques nominais
a
Empresa A. J.
R.
BORGES
totalizaram
o montante de R$
2.156.171,40
.

O colaborador José Geraldo Riva, em declarações prestadas em juízo, afirmou que, embora não tenha mantido contato direto com os contadores José Quirino e Joel Quirino,
teve ciência, por intermédio dos demais integrantes do esquema ilícito, de que ambos eram os responsáveis pela constituição das empresas utilizadas para viabilizar o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
. Eis o teor de suas declarações judiciais nesse sentido:

(...) Os contadores que eu me refiro são exatamente o Joel e o José e o
Dondo
, só que eles não recebiam pagamento, eles se rescindiam a organizar as empresas e se eles recebiam
por exemplo
através ou da confiança que eu não posso afirmar para o senhor. Eu disse que eu vim conhecer um dos
Quirinos
, se não me engano o José numa campanha em Campo Verde quando eu estava fazendo visitas nunca vi eles,
só que

sabia

que eles ajudavam a organizar as empresas, eu sabia porque o
Bosaipo
falava ‘ô os contadores são gente de confiança é dois irmãos, os
Quirinos
e o
Dondo
tá ajudando e o Nivaldo está acompanhando, porque o Nivaldo é muito amigo deles, eles trabalham mais ou menos juntos em tal escritório’, isso eu sabia (...) Não conhecia, mas sabia estavam trabalhando porque era muito citado pelo
Dondo
, pelo Nivaldo Araújo, pelo
Bosaipo
que apresentou esses dois. (...).
Advogado: O senhor tinha conhecimento que Nivaldo Araújo tinha uma sala
na Ômega
Contabilidade, lá em Várzea Grande, inclusive que ele operava para a Prefeitura de Barão de Melgaço?
Riva: Não senhor, mas o
Bosaipo
ia sempre lá falar com ele e os
Quirinos
, mas eu nunca fui lá (...). Eu nunca fui lá Excelência, o
Bosaipo
falava vou ter que
ir
no
escritório falar com o Nivaldo,
com os Quirino
, com o pessoal. (
..
) Tive da boca do
Dondo
, da boca do Nivaldo, de todos eles, só que que eu pessoalmente, não conhecia eles e do próprio Nelson que na época conhecia os
Quirinos
. (...).

As declarações prestadas pelo colaborador são
corroborados
com outros elementos de prova, que serão expostas a seguir
.

No cumprimento decisão que determinou a busca e apreensão
na residência e na empresa de propriedade dos apelados, policiais
apreenderam
diversos
relatórios em que consta o nome da empresa A.J.R.
, bem como de
outras empresas também envolvidas no esquema de desvio de recurso da ALMT, sendo que em que
um dos computadores da empresa de propriedade dos apelados
, const
ou

um
documento
intitulado
com o nome
“RELATÓRIO
AIs
”,

cujo nome do arquivo é

C\
omega
\micro2\
Meusdocumentos
\
Joel
(
pessoal
)\RelatórioempnossasGRÁFICA.doc
,

(ID. 60796107 – pág. 27)
,
no qual consta o nome da empresa A.J.R. Borges – Gráfica
.
Vejamos:

Cumpre frisar que todas as empresas contidas no relatório acima estão envolvidas no mesmo esquema de desvio de recursos da AL/MT, sendo apurados os fatos nas ações
0003668-63.2006.811.0041,
0028929-59.2008.811.0041, 0004136-27.2006.811.0041, 0006090-74.2007.811.0041, 0009616-78.2009.8.11.0041, 0014233-52.2007.8.11.0041, 0015222-87.2009.811.0041
e
0015222-87.2009.811.0041,
todas
empresas fictas,
não localizadas nos endereços de registro
.

Abre-se parêntese para destacar que
no
relatório
acima
consta
também a
referência à empresa “L. M. Gomes Gráfica”, igualmente envolvida no esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de cheques nominais em seu favor. Tais fatos foram objeto da Ação Civil Pública no 0003668-63.2006.811.0041, na qual este Egrégio Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, a condenação dos requeridos, dentre eles os ora apelados.

Naquela ação anterior, a empresa envolvida “L. M. Gomes Gráfica” — de natureza individual — foi constituída pelos apelados após o falecimento do titular.

Ressalte-se que, conforme o teor do acórdão proferido naquela ação, as provas obtidas por meio de busca e apreensão, cumpridas por determinação judicial nas residências e na empresa pertencente aos apelados José
Quirino
e Joel Quirino,
as quais também subsidiam a presente ação
,

foram fundamentais para a condenação.
Conforme consignado no acórdão, os elementos probatórios evidenciam que os irmãos José e Joel Quirino atuavam como contadores do esquema ilícito, também objeto de apuração nestes autos.

De fato, entre os documentos apreendidos constam diversos contratos sociais e alterações contratuais de empresas fictícias utilizadas no mesmo esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os quais foram localizados nas residências dos apelados. Na residência de José Quirino foi apreendido o contrato social da empresa
Lazzaroto
Comércio e Representações Comerciais Ltda.; na de Joel Quirino, os contratos e alterações contratuais relativos às empresas Baronia Construções e Manutenções Ltda., Baronia Publicidade e Marketing Ltda. e Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (ID 271748946, págs. 198/201). Já na empresa de propriedade dos apelados, além de documentos relacionados
a
empresa objeto dos desvios apurados no presente feito (A.J.R. Borges – Gráficas)
,
foram encontrados diversos documentos vinculados a outras pessoas jurídicas igualmente fictícias, dentre as quais:
Albuquer
&
Massedo
Ltda., Baronia Publicidade e Marketing Ltda., Fonseca, Gomes & Ramos Borges Ltda., Gráfica
Lazzaroto
Ltda., Livraria e Papelaria Palácio Ltda.–ME, M.J.K. Comércio e Representações Ltda., Sabiá Distribuidora de Alimentos Ltda. e Sucupira Prestadora de Serviços Ltda. (
IDs
271748946 e 271748947).

Retomando
especificamente
a análise dos fatos ora em exame, verifica-se que a empresa A. J.
R.
Borges, apontada como beneficiária de recursos desviados no presente feito, tinha como sócio formal
Adeir
José Ramos Borges (ID 271748941 – p. 45). No entanto, ao ser ouvido pela Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jesus/GO, o referido sócio declarou jamais ter constituído qualquer empresa (ID 271748941 – p. 53/54). Tal circunstância, aliada à constatação da inexistência de sede física e à ausência de qualquer registro fiscal ou movimentação tributária vinculada à empresa, reforça sua natureza fictícia.

Ressalte-se, ainda, que
Adeir
José Ramos Borges figura também como sócio da empresa
Lazzaroto
Comércio e Representações Comerciais Ltda., igualmente vinculada ao mesmo esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O contrato social dessa empresa foi apreendido na residência do apelado José Quirino, juntamente
as
alterações contratuais localizadas no escritório
da Ômega
Contabilidade, conforme relatório dos arquivos eletrônicos extraídos do disco rígido dos computadores apreendidos (ID 60796105 – p. 200/201 e
ID 60796107 – p. 177/182 e 193)
.

Vejamos:

Insta consignar que a empresa
Lazzaroto
Comércio e Representações Comerciais Ltda. foi
constituída em 25/08/1999
, conforme consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal
5
. No dia seguinte, em 26/08/1999, foi criada a empresa A.J.R. Borges – Gráfica (ID 271748941 – p. 45).

Nota-se, portanto, que duas empresas de natureza fictícia foram constituídas praticamente na mesma data, tendo como sócio comum
Adeir
José Ramos Borges — o qual declarou jamais ter participado da criação de qualquer empresa. Documentações relativas a ambas as pessoas jurídicas foram apreendidas na residência de José Quirino e no escritório da empresa Ômega Contabilidade, pertencente aos apelados José e Joel Quirino, evidenciando o vínculo entre os apelados e a estruturação do esquema de desvio de recursos públicos.

Nesse contexto, a testemunha
Edil
Dias Corrêa confirmou, em juízo, o teor das declarações prestadas em sede extrajudicial, afirmando que entregou
seus documentos pessoais aos irmãos José e Joel Quirino com o objetivo de participar da constituição de uma empresa voltada ao ramo da construção civil, a ser denominada Baronia Construções e Manutenções Ltda. Contudo, ao contrário do acordado, foi registrada uma empresa diversa, denominada Baronia Publicidade e Marketing Ltda., atuante no ramo de publicidade. Referida empresa foi utilizada no mesmo esquema ilícito de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos moldes verificados em relação à empresa A.J.R. Borges – Gráfica, conforme documentos constantes nos autos
(
ID
271748942
– p. 143/147).

V
ejamos:

Que no de ano de 2001 o declarante residia na cidade Barrão de
Melgaço-MT
e era Secretário de Obras da prefeitura daquele município; o declarante e o seu filho, GUSTAVO LUIZ HENRIQUE CORREA, possui experiência técnica na área de construções, e por isso,
o declarante e seu filho resolveram constituir uma empresa chamada BARONIA
CONSTRUÇÕES
E MANUTENÇÕES LTDA
.;
Que, para a constituição da empresa, o Declarante entregou os documentos necessários, inclusive cópias dos seus documentos pessoais e os de seu filho, para o contador JOEL QUIRINO PEREIRA
, sendo que empresa deveria funcionar na Rua Marechal Rondon, 28, bairro centro, naquela cidade de Barão de Melgaço-MT, sendo que Declarante até então residia neste endereço;
Que o Declarante conhecia Sr. JOEL QUIRINO PEREIRA da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço - MT, pois o mesmo exercia naquele ano o cargo de contador do Município e, embora ele não morasse em Barão de Melgaço-MT, comparecia periodicamente à sede da Prefeitura para desempenhar seus trabalhos
;
Que JOEL QUIRINO PEREIRA, também a pessoa de NIVALDO ARAÚJO, então Secretário de Finanças e Administração do Município de Barão de Melgaço - MT, diziam abertamente que estavam para aquele Município a pedido do Deputado Estadual HUMBERTO MELO BOSAIPO e que ambos tinham a finalidade de arrumar as contas e as situações pendentes daquela Municipalidade
, inclusive o Sr. NIVALDO ARAÚJO afirmava que sequer recebia salário da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço-MT, porque a Prefeitura não teria dinheiro e, na verdade, quem lhe pagava era a Assembleia Legislativa Estadual de Mato Grosso; Que Prefeito do Município de Barão de Melgaço-MT nesta época era o Sr. IBSON DA SILVA LEITE, e o mesmo é ligado politicamente ao Deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO; O Declarante quer esclarecer que já foi anteriormente convocado prestar esclarecimentos perante esta Promotoria de Justiça, fato ocorrido em data de 7.4.03, mas à época o Declarante ainda não tinha conhecimento de que vários
cheques
teriam sido emitidos pela Assembl
e
ia Legislativa Estadual em nome de uma empresa denominada BARONIA
PUBLICIDADE
MARKETINGLTDA., e que o Declarante constava como sendo um dos sócios desta empresa; Que após ter tomando conhecimento desses fatos, o declarante procurou o Sr. NIVALDO ARAÚJO, tendo o encontrado na Assembleia Legislativa Estadual, onde o mesmo exercia a função de Presidente da Comissão de Licitações; O Declarante então questiona o NIVALDO ARAÚJO sobre a emissão de cheques pela
Assembleia Legislativa Estadual em nome de uma empresa inexistente, e também pelo fato de ter sido usado o nome do Declarante, sendo que o Sr. NIVALDO afirmou que não sabe de nada que aquilo deveria ser coisa de JOEL QUIRINO, mas JOEL se encontrava desaparecido e, inclusive, 'estava sendo procurado pelo Deputado' (sic); embora NIVALDO não tenha dito diretamente, pelo teor da conversa o declarante entendeu que se tratava do Deputado HUMBERTO BOSAIPO; o Declarante quer reafirmar que nunca constitui nem autorizou ninguém a constituir em seu nome empresa denominada uma BARONIA PUBLICIDADE MARKETING LTDA.; Nunca autorizou que o CNPJ de sua empresa BARONIA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.; fosse utilizado como sendo o CNPJ da BARONIA PUBLICIDADE MARKETING LTDA.; O Declarante afirma que, pela maneira como os fatos se desenrolaram, a única pessoa que poderia ter feito esta falsificação seria o Sr. JOEL QUIRINO PEREIRA, já que o Declarante, como afirmado acima entregou dos seus documentos pessoais (e de seu filho) para o Sr. JOEL QUIRINO (...).
Promotor de Justiça: Então o senhor nunca contratou com a Assembleia Legislativa nada e anteriormente
o senhor entregou os documentos para o senhor Joel Quirino para
uma outra
situação particular, não tinha nada
haver
com contrato com a Assembleia Legislativa
? Testemunha:

s
im, eu entreguei para José Quirino, Joel Quirino, para empresa deles, que eu não me lembro no momen
to o nome da empresa, eu
paguei
eles
na época, foi 200 reais, eu paguei para que eles abrissem a empresa mim (...) Baronia construções

(...). Advogado: o senhor está afirmando que eles fizeram isso com o senhor, mas o senhor está afirmando embasado em que? Quem falou isso para o senhor? Qual
a prova que tem que eles fizeram
essa empresa Baronia Publicidade e Marketing? Testemunha:
o único que tinha a minha documentação
era
eles
, até mesmo não tinha aberto, não fez serviço nenhum. (...).
(15min49seg).

Os contratos sociais das empresas Baronia Publicidade e Marketing e Baronia Construções e Manutenção
Ltda
foram localizados na casa do apelado Joel Quirino (ID 271748946 - Pág. 198).

Insta salientar que os apelados José Quirino e Joel Quirino, além de terem sido condenados por atos de improbidade administrativa na ação no 0003668-63.2006.811.0041, em razão da participação no mesmo esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, também foram condenados nas ações no 0004404-47.2007.811.0041 e no 0004135-42.2006.811.0041. Nessas demandas, apurou-se o envolvimento de ambos na constituição de empresas fictícias — Hermes
Patryck

Bergamach
de Lis e Sereia Publicidades e
Eventos — utilizadas
como destinatárias de cheques nominais emitidos pela AL/MT, com o propósito de viabili
zar o desvio de verbas públicas relacionadas ao mesmo esquema ilícito.

Os requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira tiveram participação decisiva no esquema ilícito, ao atuarem diretamente na constituição de empresas fictícias, em especial a A.J.R. Borges – Gráfica. Agiram em conluio com os demais envolvidos para viabilizar o desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, configurando atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 10 da Lei no 8.429/92, em concurso de agentes (artigo 3o da mesma lei). Diante da robustez do acervo probatório, impõe-se a reforma da sentença para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar os apelados, aplicando-se as sanções previstas no artigo 12, inciso I
I
, da Lei no 8.429/92.

Não obstante não se possa afirmar, com segurança, que os apelados tenham se beneficiado diretamente dos valores desviados, restou cabalmente demonstrada sua participação ativa na constituição de pessoas jurídicas fictícias, criadas com a finalidade específica de operacionalizar o desvio de recursos públicos expressivos. Trata-se, portanto, de conduta revestida de elevada gravidade, inserida em um esquema ilícito de malversação do erário, o que atrai a incidência das sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992.

À luz do princípio da proporcionalidade, a dosimetria das penalidades deve refletir a intensidade do dolo, a extensão do dano causado e o grau de reprovabilidade da conduta. Considerando tais vetores, revela-se adequada a imposição das seguintes sanções, com fundamento no art. 12, I, da LIA, dada a gravidade da conduta e seu impacto no regular funcionamento da Administração Pública:

1
) multa civil no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado, devidamente atualizada até o efetivo pagamento, nos termos da legislação aplicável à espécie, com incidência
correção monetária e
de juros legais
a partir da data do fato
, para cada um dos apelados
;

2
) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
quatro
anos;

3
) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, inclusive por meio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários ou exerçam controle efetivo, p
elo mesmo período de
quatro
anos.

III – Da
proporcionalidade das sanções aplicadas
ao apelante Humberto
Bosaipo

O recorrente Humberto
Bosaipo
sustenta, em suas razões recursais, a suposta desproporcionalidade das sanções que lhe foram impostas com base no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/1992, à época vigente, as quais consistiram em: ressarcimento integral e solidário ao erário no valor de R$ 2.156.171,40; pagamento de multa civil de igual montante; suspensão dos direitos políticos por cinco anos; bem como proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, pelo mesmo prazo.

Todavia, a alegação de desproporcionalidade não merece acolhimento. Ao revés do que sustenta o recorrente, as sanções fixadas são rigorosamente compatíveis com o grau de reprovabilidade da conduta apurada nos autos e com a expressiva lesão ao patrimônio público. Os elementos probatórios evidenciam que o apelante não apenas participou, mas atuou como um dos agentes centrais na estrutura de comando e execução do esquema ilícito que possibilitou o desvio sistemático de recursos públicos, mediante utilização de empresas de fachada e simulação de despesas.

A dosimetria das penalidades previstas na Lei de Improbidade deve observar os princípios constitucionais da individualização da sanção, da proporcionalidade e da repressão eficiente à corrupção e à malversação dos recursos públicos. No caso concreto, tais parâmetros foram devidamente observados.

Assim, não se verifica qualquer excesso ou descompasso entre a gravidade da conduta e as sanções aplicadas, que se mostram adequadas, proporcionais e estritamente vinculadas à extensão do dano causado e ao grau de culpabilidade do agente.

Pelo exposto, rejeito
as preliminares
suscitadas nas contrarrazões e nego provimento aos recursos interpostos por Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos, porquanto lastreada em robusto acervo probatório, que evidencia a prática dolosa de atos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10 da Lei no 8.429/1992, com as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da mesma norma, à época vigente.

Dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da Lei no 8.429/92, na forma do artigo 3o da mesma lei.

Com fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (redação vigente ao tempo dos fatos),
aplico-lhes
as seguintes penalidades:

a)
multa civil no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado, devidamente atualizada até o efetivo pagamento, nos termos da legislação aplicável à espécie, com incidência correção monetária e de juros legais a partir da data do fato, para cada um dos apelados;

b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
quatro
anos;

c) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários ou exerçam controle, pelo prazo de
quatro
anos;

d) vedação de participar, direta ou indiretamente, de licitações públicas, em qualquer modalidade, por igual período de
quatro
anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025